Tribunal: CARF
Processo: 10880.668970/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela unidade jurisdicionante.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
null
RESSARCIMENTO. CRÉDITO DECORRENTE DE FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE
Carece de qualquer respaldo legal o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte sobre aquisições efetuadas de fornecedores optantes pelo SIMPLES, ainda que o imposto esteja destacado na Nota Fiscal.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.668970/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.535 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
BCF PLASTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela
unidade jurisdicionante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
FORNECEDOR
OPTANTE PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE
Carece de qualquer respaldo legal o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições efetuadas de fornecedores optantes pelo
SIMPLES, ainda que o imposto esteja destacado na Nota Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa a princípios
constitucionais, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.668970/2011-63
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.535 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668970/2011-63

Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que
indeferiu pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) e não homologou declaração de compensação formulada a partir do crédito dele originário.
Por economia processual reproduzo o Relatório da decisão de piso:
“Trata-se manifestação de inconformidade apresentada pela requerente
ante Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu
parcialmente o ressarcimento, no montante de R$ 26.984,63, solicitado no PER
n°
42747.61397.290411.1.1.01-2405
e
homologou
parcialmente
as
compensações informadas naDCOMP n° 39837.17474.290411.1.3.01-9229,
fato que resultou na cobrança de R$ 8.596,27 (mais acréscimos legais) ora
contestada.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em
razão do(s) seguinte(s) motivo(s): (1) Ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos (motivo 7 - fornecedor optante do Simples), e (2)
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a
interessada apresentou manifestação, aduzindo em sua defesa as razões
sumariamente expostas a seguir:
... a glosa impugnada refere-se justamente aos créditos da
contribuinte obtidos no período de fevereiro de 2011. De fato e de direito,
o direito creditório existe. O que prejudicou, contudo, o reconhecimento
do crédito da contribuinte foi um erro formal no preenchimento da
declaração
de
compensação.
Isso
porque
foram
lançados,
equivocadamente, o CNPJ de seu fornecedor Aledu Indústria e Comércio
Ltda. - EPP", sob n. 58.056.482/0001-81, optante pelo SIMPLES
Nacional.
No obstante o erro formal, o crédito da Impugnante é liquido e
certo, conforme comprovação das notas fiscais ora colacionadas (Doc.
07). Por conseqüência, não se pode afastar seu, direito creditório em
virtude de mero erro formal de preenchimento de informações ”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP
(DRJ/ Ribeirão Preto), por meio do Acórdão no 14-47.830 - 2a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 117
a 118)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada. A confecção
da Ementa foi dispensada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
A recorrente foi devidamente cientificada em 18/03/2019, pelo recebimento do
Acórdão recorrido em sua caixa postal considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico - DTE,
como se atesta no Termo de Registro de Mensagem (doc. fls. 120).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 15/04/2019, consoante o Termo de Solicitação de Juntada (fls. 049), a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 051 a 062), por meio do qual alega, em síntese, que:
i.
entende que, com base nos artigos 165 a 167 do CTN, existe o pleno
direito de requerer administrativamente os créditos referentes à não
cumulatividade de IPI, mas, por uma questão envolvendo um simples erro

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.535 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668970/2011-63

de fato, seu direito à compensação está sendo arbitrariamente cerceado,
com o não reconhecimento do crédito de IPI utilizado pela empresa;
ii.
pela aplicação do princípio da verdade, seria possível o reconhecimento de
seu direito creditório “mediante a análise das DCTF, notas fiscais e outros
documentos juntados pela Recorrente em sua manifestação”, sendo estes
suficientes para conduzir o litígio ao reconhecimento do direito creditório;
iii.
“o auto de infração impugnado está fadado à insubsistência e à nulidade
tendo em vista que o procedimento fiscal, por desconsiderar as
informações prestadas pelo contribuinte, cerceou-lhe o exercício de seu
direito de defesa, bem como olvidou do princípio da verdade material”;
iv.
“mesmo que tenha ocorrido erro formal ocasionado pelo preenchimento e
emissão dos PER/DCOMPs, ou ainda, decorrente de erro sistêmico
decorrente do cruzamento de dados do banco de dados da própria Receita
Federal do Brasil”, há julgados deste Conselho que amparam seu direito,
os quais transcreve; e
v.
o Agente Fiscal teria incorrido em ilegalidade ao aplicar uma penalidade
abusiva e de caráter confiscatório, ferindo assim, preceitos constitucionais
como o Princípio da Capacidade Contributiva e o Direito de Propriedade,
de forma que, no caso em tela, o montante da multa exigido, conduz ao
confisco tributário, que o citado dispositivo da Constituição Federal
vedaria, de forma que não pode ser aplicável a multa em questão e, por
isso, deve ser declarada nula.
À vista do exposto, requer:
“a) seja recebido e acolhido o presente Recurso Voluntário, visando a anulação
do presente Acórdão despachado pela DRJ/REC, reconhe;
b) A imediata suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do
Art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, enquanto perdurar a
apreciação, para que, após conclusão da análise, os mesmos sejam extintos;
c) A descontinuação do Despacho Decisório e do Processo Administrativo, vez
que a Recorrente, evidenciou através de documentos necessários e que legitimam
o direito creditório do contribuinte”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.535 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668970/2011-63

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento. Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade,
faço a análise conjuntamente com a análise das questões de mérito.
Há também arguição de preliminar de nulidade do processo administrativo, a qual
se passa então a analisar.
Preliminar de nulidade
A recorrente defende inicialmente a nulidade do “Auto de Infração”. O que se
observa, contudo, é que não há Auto de Infração, mas, como visto, despacho decisório que
deferiu parcialmente Pedido de Ressarcimento e, da mesma forma, homologou parcialmente
Declaração de Compensação a ele vinculada. Vejamos.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.535 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668970/2011-63

considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Despacho
Decisório de fls. 009, que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento formulado.
Nulidade do Despacho Decisório não há, visto que foi emitido pela autoridade
competente para reconhecer o crédito à vista das informações extraídas das declarações
preenchidas pelo próprio recorrente.
A decisão foi regularmente emitida e consignou de forma clara e objetiva os
motivos pelos quais houve o indeferimento do pedido e a não homologação dos PER/DCOMP
transmitidos, objeto do presente processo.
Também não vejo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao
contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou o
indeferimento do crédito e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de Manifestação de
Inconformidade, momento no qual poderia trazer informações e elementos de prova de que
dispunha para infirmar as alegações efetuadas pela autoridade administrativa, capazes de
reformar a decisão denegatória. Não obstante, preferiu questionar a validade do despacho
administrativo, arguindo sua nulidade.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório, uma vez
que não existe qualquer indício que denote vício irremediável nem cerceamento do direito de
defesa. No processo, não restou provada qualquer violação às determinações contidas nos arts.
59 e 60 do Decreto no 70.235/72.
Também não há também nenhum cerceamento por parte do colegiado de primeira
instância, pois a decisão de piso apontou de maneira clara e precisa todos os elementos que
levaram a unidade jurisdicionante a concluir pela inexistência do direito ao crédito.
Não deixou-se de analisar no Acórdão recorrido fundamentos utilizados pelo
contribuinte capazes de infirmar o Despacho Decisório, o que poderia implicar em cerceamento
do direito de defesa e nulidade da decisão.
Importante ressaltar ainda que, tendo Acórdão recorrido sido emitido por
colegiado competente e regularmente constituído para julgamento da Manifestação de
Inconformidade em primeira instância, não há qualquer vício que possa dar ensejo à sua
anulação.
Improcedentes, portanto, as arguições de nulidade.

Análise do mérito
Trata-se de questionamento decorrente do deferimento parcial do Pedido de
Ressarcimento formulado no PER/DCOMP no 42747.61397.290411.1.1.01-2405, de 29/04/2011
(doc. fls. 002 a 008), por meio do qual a recorrente pleiteava o direito a crédito de IPI em
montante de R$ 35.580,90, relativo ao 1o Trimestre/2011. O reconhecimento parcial do direito ao
crédito ensejou a não homologação da DCOMP no 39837.17474.290411.1.3.01-9229, a ele
associada.
Analisando detalhadamente o mérito da questão e as razões trazidas pela
recorrente como fundamento para o reconhecimento do direito que defende ter, vejo que não há
qualquer razão para a reforma da decisão recorrida.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.535 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668970/2011-63

No mérito, como destacado pelo Despacho Decisório da DERAT/São Paulo (doc.
fls. 009), constatou-se utilização de crédito do IPI decorrente da aquisição de produtos do
estabelecimento CNPJ no 58.056.482/0001-81, optante pelo Simples, vedado pela legislação, de
forma que, dos R$ 35.580,90 pleiteados, foram reconhecidos somente R$ 26.984,63. Vejamos
(fls. 012):

O motivo do deferimento parcial do Pedido de Ressarcimento, como visto, foi a
glosa de créditos decorrentes da aquisição de bens de fornecedor optante pelo Simples Nacional,
o que, de plano, é vedado pelo § 13 do art. 21 da Lei Complementar no 123/2006.
Ademais, a partir da leitura atenta do Recurso Voluntário, se observa que não há
qualquer contestação expressa ao fundamento que deu ensejo à manutenção do reconhecimento
parcial do direito creditório pela autoridade julgadora de primeira instância, a constatação
inequívoca da utilização indevida de créditos decorrentes das notas fiscais emitidas pela empresa
Aledu Indústria e Comércio Ltda., optante pelo Simples entre os anos de 2007 e 2012.
Limitou-se novamente a arguir que houvera erro na inclusão do CNPJ da empresa
e que os arts. 165 e 167 do CTN lhe dariam direito ao crédito, além de ocupar diversas folhas de
sua peça recursal em questionamentos constitucionais acerca do caráter confiscatório da multa de
mora.
Não vejo assim fundamento para a reforma do Acórdão recorrido de forma que,
com supedâneo no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/19993, no art. 2o, § 3o do Decreto no

3 Lei no 9.784/1999
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte
integrante do ato.
(...)
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou
de termo escrito”.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.535 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668970/2011-63

9.830/2019, de mesmo teor, e do art. 57, § 3o, do RICARF, utilizo a ratio decidendi do voto
condutor do julgado como se minha fosse (fls. 044 e ss. – destaques nossos):
“A manifestante alegou ter cometido erro formal no preenchimento da declaração de
compensação ao informar o CNPJ do fornecedor, mas não indicou qual este erro.
Apesar de informar na impugnação que as notas fiscais estariam colacionadas no
processo no doc. 7, estes documentos não existem no processo.
Ao consultar o CNPJ n° 58.056.482/0001-81, verifica-se que este refere-se à empresa
Aledu Indústria e Comércio Ltda., conforme infirmou a interessada em sua
manifestação. Referida empresa optou pelo Simples Nacional em 01/07/2007 e
excluída em 31/12/2012 por ato administrativo.
Como se sabe, na hipótese de aquisições de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem à vista de notas fiscais emitidas por estabelecimentos optantes
pelo SIMPLES, não há o direito ao crédito, muito menos o direito ao ressarcimento. Na
verdade, em aquisições dessa natureza, não deve haver imposto destacado nas notas
fiscais, pois, no âmbito do SIMPLES, o IPI é calculado segundo um percentual aplicado
sobre o faturamento da empresa: o "crédito" jamais pode transitar pela escrita fiscal, já
que se trata de um regime de tributação simplificada, tendo, inclusive, o IPI-Simples um
código de receita
específico.
Deflui da lei a vedação à apropriação, pelas empresas industriais adquirentes, do IPI
calculado conforme a sistemática do SIMPLES Federal:
(...)
Não tendo a contribuinte comprovado que se trata de outro fornecedor ou CNPJ,
mantém-se a glosa”.

Ora, a recorrente novamente alega em seu Recurso Voluntário a ocorrência de
erro de fato na indicação da empresa optante pelo Simples em sua apuração de IPI e sustenta a
ocorrência de um suposto “erro sistêmico decorrente do cruzamento de dados do banco de dados
da própria Receita Federal”, mas não afasta a indicação inequívoca dessa condição, a qual, por si
só, já bastaria para a manutenção da glosa, nem descreve qual erro sistêmico teria ocorrido ou
traz qualquer documento que aponte nesse sentido.
Defende ainda que a análise das DCTF, notas fiscais e outros documentos que
teria juntado a sua Manifestação de Inconformidade bastariam para se constatar o direito ao
crédito, mas tais documentos não constam dos autos, como a própria decisão recorrida já havia
salientado. Nem em seu Recurso Voluntário, já conhecedora da ausência dos documentos que
dariam suporte às suas alegações na impugnação, foram esses documentos trazidos aos autos.
Está correta a decisão de piso ao considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Também não vejo qualquer fundamento para a reforma do Despacho Decisório,
visto que glosou crédito para o qual não há qualquer amparo legal. Assim, não havendo crédito
de IPI disponível para a homologação integral da Declaração de Compensação, correta a sua
homologação parcial.
Por fim, quanto aos argumentos de que seria inconstitucional a aplicação da multa
de mora em decorrência de ofensa aos princípios constitucionais do não confisco e direito de
propriedade, saiba a recorrente que, consoante a Súmula CARF no 2, de observância obrigatória
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.535 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668970/2011-63

por este Conselheiro, este E. Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, não sendo, portanto, conhecida (verbis):
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Ademais, tais arguições não foram esgrimidas pela recorrente em sede de
Manifestação de Inconformidade, razão pela qual não devem ser conhecidas pela ocorrência da
preclusão consumativa.
Ante o exposto, não vejo presente qualquer fundamento para anulação ou reforma
do Despacho Decisório ou do Acórdão recorrido, razão pela qual deve ser, no meu entender,
rejeitada a preliminar de nulidade e negado provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e
rejeitar a preliminar de nulidade, para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital